Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715459-13.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIA CAROLINA SOUZA DA SILVA, RONILDO FRANCISCO SILVA DE SOUZA RECORRIDO: RAFAEL ISAIAS ANDRADE DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida acerca dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito